Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-61.2022.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000500-61.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), CLEIDIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.834.281-60 (APELADO), JOVYLSON SOARES DE MOURA - CPF: 030.591.131-73 (ADVOGADO), WESLEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.621.101-30 (APELADO), GISLAINE PEREIRA DA SILVA SOARES - CPF: 009.456.291-17 (APELADO), CRISTIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 005.971.611-86 (APELADO), POLIANE ROBERTA PEREIRA SILVA - CPF: 046.812.721-67 (APELADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. COBERTURA POR DOENÇAS GRAVES. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais, condenando a seguradora e o banco corréu ao pagamento de R$ 100.000,00 aos herdeiros do segurado falecido, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do óbito. A seguradora sustenta preliminar de ilegitimidade ativa dos herdeiros para pleitearem cobertura por “Diagnóstico de Doenças Graves”, bem como, no mérito, defende que a patologia do segurado não está coberta pelo contrato, que houve ciência das cláusulas limitativas, que o valor da indenização deve ser limitado a R$ 5.000,00 e que o índice de correção aplicável é o IPCA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os herdeiros têm legitimidade ativa para pleitear a cobertura securitária por diagnóstico de doenças graves; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de informação quanto às cláusulas restritivas do contrato; (iii) determinar se o valor da indenização deve ser limitado ao montante de R$ 5.000,00; e (iv) verificar qual o índice de correção monetária aplicável ao valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os herdeiros possuem legitimidade ativa para pleitear cobertura securitária decorrente de direito patrimonial do segurado falecido, com fundamento no princípio da saisine e na expressa designação dos autores como beneficiários da apólice.

4. A relação jurídica entre seguradora e beneficiários é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo dever do fornecedor prestar informação clara e adequada quanto às cláusulas limitativas da cobertura, o que não foi observado no caso concreto.

5. A cláusula contratual que limita a cobertura a doenças expressamente indicadas, sem adequada informação ao segurado, mostra-se abusiva à luz dos arts. 6o, III, e 51, IV e §1o, III, do CDC, devendo ser afastada.

6. A expectativa legítima do consumidor quanto à cobertura por “doenças graves” não pode ser frustrada por limitações não destacadas de forma clara, especialmente considerando a vulnerabilidade técnica do contratante.

7. O valor de R$ 100.000,00 corresponde ao capital segurado para a cobertura “doenças graves”, sendo inadmissível a redução para R$ 5.000,00 por interpretação unilateral

8. No tocante à correção monetária, assiste razão à apelante, pois a proposta de adesão estipula expressamente a aplicação do IPCA como índice de atualização, nos termos do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os herdeiros têm legitimidade ativa para pleitear cobertura securitária por diagnóstico de doenças graves, quando expressamente designados como beneficiários.

2. A cláusula que limita cobertura securitária sem adequada informação ao segurado é abusiva e deve ser afastada à luz do CDC.

3. O valor da indenização securitária deve observar o capital segurado constante da apólice, não podendo ser reduzido com base em interpretação unilateral e restritiva do contrato.

4. É válida a estipulação contratual de correção monetária pelo IPCA, devendo prevalecer sobre o índice aplicado na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 421, 421-A, 422, 757 e 760; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 51, IV e §1o, III; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1000908-24.2018.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023, DJE 19.09.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0000089-75.2013.8.11.0037, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2021, DJE 26.10.2021.

R E L A T Ó R I O

AP 1000500-61.2022.8.11.0013.

ICATU SEGUROS S/A X CLEIDIR PEREIRA DA SILVA E OUTRO (s).

Relatório

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ICATU S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais, de n. 1000500-61.2022, ajuizada por CLEIDIR PEREIRA DA SILVA, WESLEY PEREIRA DA SILVA, GISLAINE PEREIRA DA SILVA, CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, POLIANE ROBERTA PEREIRA DA SILVA, em face da apelante e do BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas a pagarem em favor dos herdeiros do de cujus, o quantum de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização securitária, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do falecimento do segurado 20/10/2021, até o efetivo pagamento.

Ainda, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante inicialmente suscita preliminar de ilegitimidade ativa dos herdeiros/beneficiários em pleitearem a cobertura securitária por Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves em nome do segurado.

Alega que a doença que acometeu o segurado falecido não está contemplada no rol taxativo de doenças cobertas previsto no contrato.

Aduz ainda que houve prévio conhecimento do segurado sobre as cláusulas limitativas do contrato.

Alternativamente, pugna pela redução do valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limite do capital segurado individual contratado, bem como pela aplicação do índice de correção monetária IPCA previsto no contrato e não do INPC aplicado na sentença.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 285364886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SUCESSORES.

Eminentes Pares:

Como dito, inicialmente, a apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa dos sucessores em pleitear o recebimento da cobertura securitária, por “Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves”, ao argumento de que a mencionada cobertura seria direito personalíssimo do segurado, não se transmitindo aos herdeiros.

Colaciona, para tanto, dispositivo contratual que estabelece a impossibilidade de recebimento da indenização após o falecimento do segurado (cláusula 6.4.3).

Sem razão contudo.

É que, à luz do princípio da saisine, os herdeiros sub-rogam nos direitos e obrigações do falecido, legitimando-se ativamente para postular as verbas securitárias devidas. A alegada cláusula limitativa não pode prevalecer diante da expressa instituição dos autores como beneficiários da apólice.

Em casos análogos, assim decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – DOENÇA CRÔNICA – INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE – HIPÓTESE DE COBERTURA SECURITÁRIA – FALECIMENTO DO SEGURADO NO CURSO DA DEMANDA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –DIREITO TRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS – HABILITAÇÃO PROMOVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a apólice de seguro de vida contempla o caso de invalidez total e permanente do segurado, constatada essa hipótese, inclusive por perícia indireta, o prêmio é devido. Com a morte do segurado, tal saldo é transmitido aos herdeiros devidamente habilitados no processo, pois trata-se de crédito patrimonial que teve origem em situação concretizada enquanto o de cujus ainda vivia. (N.U 1000908-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

- MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar, passo a análise da matéria de fundo.

Na hipótese, os requerentes ajuizaram ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais, em razão da negativa do pagamento da cobertura securitária por morte de seu genitor Osvaldo Francisco da Silva, decorrente de Doenças Graves, referente ao seguro de vida, apólice de n. 93.104323, proposta de n. 9306230284, celebrado com a requerida ICATU SEGUROS S/A via intermédio do Banco Cooperativo Sicredi S/A.

Em sua defesa, dentre outros argumentos, a requerida ICATU Seguros alegou, em síntese, que os beneficiários não fariam jus à cobertura securitária, uma vez que as doenças que acometeram o segurado não estão previstas no rol taxativo de doenças graves cobertas pela apólice.

Após análise do conjunto fático probatório o magistrado singular julgou parcialmente procedente a ação, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

É nítida a relação de consumo existente entre as partes, de modo, que a questão posta deve ser resolvida à luz do que prevê a legislação Consumerista, conforme conceito dado pelos artigos 2o e 3o, do mencionado diploma legal.

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

A Lei Consumerista, em seu artigo 6o, inciso III estabelece que é direito do consumidor o acesso a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, in verbis:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características,

composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;...”

Assim, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que a apelante não logrou êxito em comprovar que no ato da contratação foram prestadas informações claras e precisas ao contratante acerca das cláusulas/condições gerais a que estaria vinculado.

Com efeito, o Código Civil, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos (arts. 421, 421-A e 422), determina que as avenças sejam interpretadas de modo a privilegiar a legítima expectativa das partes no momento da contratação, sem se descurar da observância aos deveres anexos de lealdade, probidade e cooperação. Por essa ótica, é de somenos importância que o contrato limite, em certa medida, a abrangência da cobertura contratada, desde que resguardada a transparência e clareza na formatação dos seus termos. Essa premissa, todavia, não se vislumbra na espécie.

Os elementos fáticos dos autos demonstram não ter havido o devido deslinde, por parte da seguradora, dos exatos contornos da cobertura contratada. Ainda que o segurado tenha rubricado a proposta de contratação, não lhe foi prestada informação clara, precisa e adequada a respeito das enfermidades cobertas na rubrica "diagnóstico de doenças graves", a qual, à primeira vista, comporta interpretação bem mais elástica do que aquela intentada restringir pela apelante. Afigura-se notório que o consumidor leigo, ao contratar um seguro intitulado "seguro mais vida" com cobertura para "diagnóstico de doenças graves", tenderia a concluir, de forma razoável, que qualquer doença de maior gravidade estaria abarcada pela cobertura.

Por óbvio que eventual propósito limitador da cobertura contratada deveria constar de forma expressa, clara e inequívoca nos instrumentos contratuais recebidos pelo consumidor, ainda mais considerando o grau de vulnerabilidade técnica a que se encontram submetidos. Exigir-se do consumidor a interpretação do contrato à luz de normas próprias do microssistema das operações de seguros, mediante aplicação dos artigos 757 e 760 do CC, viola frontalmente o dever de informação qualificada que é imposto aos fornecedores pelo CDC.

Independentemente do teor literal dos dispositivos em que busca amparo a recorrente, certo é que o seguro foi comercializado sob a rubrica 'diagnóstico de doenças graves', com nítida vocação a sinalizar ao consumidor a garantia da cobertura securitária em

caso de enfermidades de maior gravidade, sem distinções que, a toda evidência, não foram devidamente esclarecidas.

Na hipótese, se efetivamente pretendida circunscrever a cobertura a determinado rol taxativo de doenças, impunha-se à seguradora proceder à correspondente e prévia informação qualificada, inserta no próprio instrumento contratual entregue ao segurado, e não apenas constar de normas setoriais de aplicação restrita ao segmento, insuscetíveis de observância pelo consumidor leigo.

Como é cediço, nos contratos de adesão e nas práticas negociais massificadas, impõe-se ao fornecedor o dever de transparência reforçado, de modo que eventual limitação de direitos ou restrição da cobertura deve ser objeto de nítida e compreensível advertência ao consumidor. Descumprido esse dever, caracterizada está a abusividade da cláusula restritiva, a teor do art. 51, IV e §1o, III do CDC".

Denota-se, pois, que a adoção da tese recursal propugnada pela apelante, no sentido de ver limitada a cobertura ao seleto rol de patologias por ela indicado, representa verdadeira subversão da legítima expectativa criada ao consumidor quando da contratação, em detrimento dos deveres de transparência e cooperação inerentes à boa-fé objetiva.

Acrescente-se, ademais, que o documento juntado para comprovar a ciência do segurado, qual seja, a proposta de adesão (id. 285361349), é manifestamente insuficiente para tanto, justamente por não detalhar com precisão o alcance da cobertura "diagnóstico de doenças graves". Inadmissível, assim, cogitar-se de interpretação restritiva, com supedâneo em normas técnicas do ramo securitário, sabidamente desconhecidas pelo aderente ao programa contratual.

Assim, tendo em conta que a seguradora não logrou êxito em comprovar que no ato da contratação foram prestadas informações claras e precisas ao contratante acerca das cláusulas/condições gerais a que estaria vinculado (art. 373, II, do CPC), não há por onde afastar o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – CONTRATAÇÃO VIA TELEMARKETING – MORTE NATURAL DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA – NULIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Via de regra, é válida a inclusão de prazo de carência no seguro de vida para o caso de morte, quando a cláusula limitativa é repassada de forma clara e precisa ao consumidor.

No caso em apreço, a requerida não atendeu o dever de informação preconizado nos arts. 6o, III, e 54, §4o, do CDC, uma vez que a contratação do seguro de vida foi realizada via telemarketing, sendo que o prazo de carência foi rapidamente explicado pelo operador, em meio a outras informações. Além disso, não houve a assinatura de proposta escrita, bem como não foram remetidas ao segurado as condições gerais do seguro, sendo que o certificado individual inclusive foi expedido após a morte do mesmo, levando-se a concluir pela ausência de consentimento quanto à respectiva cláusula restritiva. (N.U 0000089-75.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

No que diz respeito a necessidade de ser reduzido o valor da condenação ao montante de R$ 5.000,00, correspondente, segundo alega a apelante, ao capital segurado individual contratado, sob o argumento de que o valor de R$ 100.000,00 refere-se ao "limite máximo indenizável" e não ao capital efetivamente contratado, melhor sorte não assiste a apelante.

É que, como consabido as operações securitárias se revestem de natureza nitidamente atuarial, uma vez que calibram as contraprestações mediante a ponderação entre os riscos cobertos e os prêmios arrecadados do grupo segurado como um todo. Sob essa ótica, afigura-se desarrazoado concluir que a ratio contratual que permeou a avença obteve contemplar capital segurado para a garantia "doenças graves" em valor irrisório, notadamente se cotejado com as demais coberturas contratadas. Tal interpretação acarretaria consequências perniciosas e desnaturaria a finalidade econômica da avença, em nítido desequilíbrio para o consumidor.

Forçoso, portanto, reputar o valor de R$ 100.000,00 como o capital segurado acordado para a cobertura "diagnóstico de doenças graves", à luz do primado hermenêutico da conservação dos contratos, de modo a preservar os justos interesses contrapostos das partes contratantes.

Por derradeiro, acerca do índice de correção monetária aplicável ao caso, neste ponto, com razão a apelante.

Isso porque, da análise minuciosa dos documentos contidos nos autos, sobretudo, a proposta de adesão ao contrato de seguro celebrado entre as partes, verifica-se que ficou estabelecido expressamente que o valor devido será atualizado monetariamente pelo IPCA.

Essa disposição contratual, validamente pactuada entre as partes, constitui convenção diversa apta a afastar a incidência do INPC, como constou em sentença.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, estabelecer que para fins de atualização monetária seja aplicado o indexador IPCA, conforme previsão contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025